Tribunal: TJMT
Processo: 1021265-63.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021265-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[P M SIMOES PAZ OLIVEIRA - ME - CNPJ: 97.359.483/0002-38 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MARIA SIMOES PAZ OLIVEIRA - CPF: 468.612.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), ODSON AGUSTINHO DOS SANTOS - CPF: 284.235.421-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE RECONHECE A FRAUDE À EXECUÇÃO EM RAZÃO DA VENDA DE UM TERRENO PELO EXECUTADO – DEFESA APRESENTADA PELO TERCEIRO EXECUTADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (APLICABILIDADE DA SÚMULA 393 DO STJ) – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO CABIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO EXECUTADO EM DATA ANTERIOR À INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA CDA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO PELO MANDATÁRIO

– DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA COM DATA POSTERIOR À INSCRIÇÃO NA CDA E AO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL – PRESUNÇÃO DE FRAUDE – SÚMULA 375 DO STJ (NECESSIDADE DE PENHORA PARA O RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO) – ENUNCIADO NÃO APLICÁVEL EM EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa quando o Juízo
a quo
indefere prova testemunhal requerida em sede de
exceção de pré-executividade,
eis que nessa devesa não se admite dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

Uma procuração outorgada à terceiro (estranho aos autos), antes da inscrição do débito fiscal na Dívida Ativa, autorizando a
vender, cessão, transferência e/ou a alienar o imóvel em questão, apresentado de forma isolada, não faz prova do negocio jurídico de compra e venda de imóvel.

Nos termos do
art. 185 do Código Tributário Nacional, para configurar fraude à execução fiscal deve ser observado apenas se a compra e venda do bem ocorreu antes ou depois da inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa.

Se a Declaração Sobre Operação Imobiliária – DOI apresentada consta que a data da aquisição se deu depois da inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa e de ajuizada a execução fiscal, presume-se que a alienação é fraudulenta.

Embora a Súmula 375 do STJ estabeleça que o reconhecimento da fraude à execução dependa do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que esse enunciado não se aplica no caso de execução fiscal.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ODSON AGUSTINHO DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da
4.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT
, nos autos da
Execução Fiscal nº. 0002354-33.2005.8.11.0004 (Cód. nº. 54864), movida contra
P
M SIMOES PAZ OLIVEIRA – ME e PATRICIA MARIA SIMOES PAZ OLIVEIRA,
que reconheceu a fraude à execução na venda do terreno com área total de 361,60 m2 para o ora Recorrente.

Aduz que teve o seu direito de defesa cerceado uma vez que o Magistrado
a quo
não deferiu a produção de provas testemunhal, a qual se mostrava imprescindível para demonstrar que a aquisição do bem ocorreu antes da inscrição do crédito na Dívida Ativa.

Sustenta que de acordo com o entendimento do STJ, somente pode ser reconhecida a fraude à execução quando os executados forem insolventes, a inscrição da divida for anterior negocio jurídico de compra e venda e que o adquirente tenha conhecimento da ação por meio de registro de penhora.

Argumenta que na vertente hipótese nenhum dos três elementos estão presentes, pois os executados não são insolventes, a aquisição do imóvel ocorreu em 06/10/2000, ou seja, antes da inscrição do crédito na dívida ativa (20/10/2005) e não havia informação de penhora no registro do imóvel.

Assegura que embora não tenha sido transferido o domínio para o seu nome, na data de
06 de outubro de 2000 os vendedores (Gustavo Paz de Oliveira e a Sra. Patrícia Maria Simões Paz Oliveira) lavraram no cartório de registro de imóvel uma procuração para o irmão do recorrente (Adilon Moraes dos Santos), dando amplos, gerais e ilimitados poderes, para vender, ceder, transferir e/ou de qualquer forma alienar o lote de terras, situado na zona urbana desta cidade e comarca de Barra do Garças/MT, com área de 361,60m2, objeto do R-03 da matrícula nº 6.866 de ordem, livro 2 – Registro Geral, do CRI de Barra do Garças/MT.

Assevera que a citada
Procuração Pública é dotada de fé pública, a qual faz prova da aquisição do imóvel pelo Recorrente por meio de terceiro que estava devidamente autorizado a efetuar a compra do bem.

Argui que a jurisprudência entende que a
celebração do compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado à registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil para impedir a caracterização de fraude à execução
.

Pondera que nos termos da súmula 375 do STJ o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que não foi demonstrado nos autos originários.

Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo recursal.

Ao final requer que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito, seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada
.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id.
73236476
).

A Procuradoria-Geral de Justiça peticionou informando a
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, e por esse motivo deixou apresentar parecer no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ODSON AGUSTINHO DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da
4.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que
reconheceu a fraude à execução na venda do terreno com área total de 361,60 m2 para o ora Agravante.

Argui nas razões recursais que
teve o seu direito de defesa cerceado nos autos originários, uma vez que o Magistrado
a quo
não deferiu a produção de provas testemunhal, a qual se mostrava imprescindível para demonstrar que a aquisição do bem ocorreu antes da inscrição do crédito na Dívida Ativa bem como a inexistência de qualquer fraude praticada pelo executado e pelo terceiro prejudicado no caso do Recorrente.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.
Preambularmente insta consignar que a defesa do terceiro interessado/prejudicado, ora Agravante, foi apresentada nos próprios autos de execução, ou seja, se deu por meio de exceção de pré-executividade, de modo que não é cabível dilação probatória na espécie.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria relacionada à possibilidade de oposição de exceção de pré-executividade nas execuções fiscais, por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Portanto, não há que se falar na suposta nulidade no
decisum
impugnado sub fundamento de que o Magistrado a quo cerceou a defesa do Agravante ao indeferir a prova testemunhal.

Em relação ao argumento do Agravante de que demonstrou nos autos que a aquisição do bem ocorreu no ano 2000, ou seja, antes da inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa (2005), insta consignar que o recorrente apresentou como prova apenas uma procuração pública em que os executados
Gustavo Paz de Oliveira e a Sra. Patrícia Maria Simões Paz Oliveira concedem poderes ao Sr. Adilon Moraes dos Santos para vender, ceder, transferir e/ou de qualquer forma alienar o imóvel em questão.

Ocorre, todavia, que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que esse documento, quando apresentado de forma isolada, não faz prova do negocio jurídico de compra e venda de imóvel, uma vez que a procuração apenas autoriza uma determinada pessoa a realizar o negócio jurídico e outorgar assinatura caso seja efetivado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO E QUITAÇÃO DO IMÓVEL – PROCURAÇÃO OUTORGADA AO AUTOR – AUSENCIA DE PRESUNÇÃO ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO PELO MANDATÁRIO - INSUFICIENCIA DE PROVAS – ÔNUS DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
A outorga de procuração tem condão de transmitir poderes ao outorgado, mas não presta como presunção dos negócios jurídicos celebrados pelo mandatário, sendo necessário, para tanto, a apresentação dos contratos e/ou documentos que comprovem a efetiva realização dos negócios jurídico
. [...]”.
(TJMT - N.U 0007732-77.2010.8.11.0041, Des. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016)

“
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PROVA DA COMPRA E VENDA ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. Cerceamento de defesa não verificado. [...]
A procuração pública juntada com a qual os embargantes pretendem fazer prova da propriedade apenas dá conta de que o proprietário do bem constituiu terceiro como procurador para outorgar assinatura de escritura de compra e venda
. [...]

Insuficiente a comprovar a aquisição do bem constrito, portanto
. Nesse passo, deve ser mantida a sentença de improcedência dos embargos de terceiro. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
”. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71005861745, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 01-03-2016)

Com efeito, não vislumbro, que restou cabalmente demonstrada que a aquisição do bem pelo Agravante ocorreu no ano de 2000, ainda mais que a Declaração sobre Operação Imobiliária – DOI, colacionada no Id.

61521954 - Pág. 2-3 consta que a data da aquisição se deu em 17/09/2013, ou seja, depois da data em que o crédito fiscal foi inscrito na Dívida ativa (20/10/2005).

No que tange ao argumento de que o
negócio celebrado entre o Terceiro Embargante e o Executado não é fraudulento uma vez que não havia registro da penhora na matricula do imóvel, não houve demonstração de má-fé do terceiro adquirente e nem de que os Exequentes são insolventes, insta consignar que de acordo com o art. 185 do Código Tributário Nacional,
para configurar fraude à execução fiscal deve ser observado apenas se a compra e venda do bem ocorreu antes ou depois da inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa
, como cito:

“
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”.

Já o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1141990/PR (Tema Repetitivo 290), entendeu que presume-se fraudulenta a alienação de bens do devedor tributário, quando realizada após a inscrição do credito na dívida ativa e o devedor não possui reserva de meios para quitação do débito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais. [...] 3. A Lei Complementar n.º 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa
. [...] 4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor;
posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa
. [...] 9.
Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)
; (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF. [...]”.
(STJ - REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REDAÇÃO ORIGINAL DO CTN. CITAÇÃO POR EDITAL. SUFICIÊNCIA. ANÁLISE DAS DEMAIS CAUSAS DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, em se tratando de negócio anterior à modificação do art. 185 do CTN pela Lei Complementar n. 118/2005, há presunção de fraude à execução se a alienação tiver ocorrido após a citação do executado na execução fiscal e, em se tratando de ato posterior à referida modificação legislativa, se alienado o bem quando já inscrito o débito tributário em dívida ativa
. [...]”.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1479885/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

In casu
, o Agravante não apresentou provas de que a aquisição do imóvel em questão ocorreu antes da inscrição do o crédito executado na Dívida Ativa e nem de que os executados possuam outros bens para garantir a dívida executada.

Além disso, embora a S
úmula 375 do STJ estabeleça que o reconhecimento da fraude à execução dependa do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que esse enunciado não se aplica no caso de execução fiscal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IRRELEVANTE, NA HIPÓTESE, O FATO DE INEXISTIR REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, MESMO NA HIPÓTESE DE SUCESSIVAS ALIENAÇÕES. PRESUNÇÃO JURE ET DE JURE. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM, CONTUDO, CONFERIR-LHES EFEITOS MODIFICATIVOS. [...]

Na hipótese, a quaestio juris envolve a mitigação da presunção de fraude por força da Súmula 375/STJ, mesmo quando a alienação do bem sucede a citação válida na Execução Fiscal, quando já em vigor a LC 118/2005, que deu nova redação do art. 185 do CTN, antecipando-se a presunção de fraude para o momento da inscrição em dívida ativa.[...] O comando da Súmula 375 do STJ, apesar de publicada em 23.9.2009, ou seja, após a edição das alterações introduzidas no art. 185 do CTN pela LC 118/2005, limitou-se a espelhar a jurisprudência consolidada preexistente à sua edição, atinente ao momento em que ocorre a fraude à execução, inclusive com precedentes proferidos em sede de Embargos à Execução que versaram sobre alienação ocorrida no curso da vigência da nova redação do art. 185 do CTN. Todavia, não obstante assistir razão ao embargante quando explicita a premissa equivocada adotada pelo julgado embargado, ao afirmar que os precedentes que ensejaram à edição da súmula não foram exarados em processos tributários nos quais se controverteu em trono da redação do artigo 185 do CTN (fls. 325), é despiciendo dizer que o verbete sumular é apenas o resumo sintético da jurisprudência preexistente sobre o tema, respaldada em julgados de todas as Seções do STJ, mas que não foi concebida a partir da interpretação de normas tributárias, nem afastou expressamente a aplicação do referido preceito de legislação. Logo,
não há como afastar a presunção de fraude, com amparo na Súmula 375 do STJ, quando se tratar de Execução Fiscal, em que há legislação específica, qual seja, o art. 185 do CTN, na redação dada pela LC 118/2005, cujo escopo não é resguardar o direito do terceiro de boa-fé adquirente a título oneroso, mas sim de proteger o interesse público contra atos de dilapidação patrimonial por parte do devedor
, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. Outro aspecto de extremo relevo para a fixação da tese é de que a existência do verbete sumular não obsta o exame da questão sobre a sistemática do recurso repetitivo previsto no art. 543-C do CPC/1973, notadamente quando se pretende afastar a regra inserta no art. 185 do CTN, sem, no entanto, submeter o tema ao devido incidente de inconstitucionalidade, em clara ofensa ao princípio da reserva de Plenário, previsto no art. 97 da CF.
Assim, o afastamento da norma prevista no art. 185 do CTN, na redação dada pelo LC 118/1995, só seria possível se após a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que exigiria reserva de plenário e quorum qualificado, em obediência ao art. 97 do CF
. [...] Como se constatou que, na hipótese em apreço, o sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública alienou o bem de sua propriedade após já ter sido validamente citado no Executivo Fiscal, é irrelevante ter ocorrido uma cadeia sucessiva de revenda do bem objeto da constrição judicial, já que o resultado do julgamento não se altera no caso, pois restou comprovado, de forma inequívoca, que aquela alienação pretérita frustou a atividade jurisdicional executiva. Portanto, ainda que o vício processual somente tenha sido revelado após a revenda do bem, considera-se perpetrado desde a data do negócio jurídico realizado pelo executado, porquanto já ocorrera a inscrição em dívida ativa e até mesmo a sua citação. Isso porque é absoluta a presunção da fraude, sendo desinfluente que o ora embargante tenha obtido o bem de um terceiro. Conclui-se que, à luz do disposto no art. 185 do CTN, deve ser mantida a tese firmada pelo acórdão embargado, segundo a qual, diante da entrada em vigor da LC 118/2005, o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito, gera presunção de fraude à execução, sendo irrelevante a prova do concilium fraudis, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações. [...]”. (STJ - EDcl no REsp 1141990/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021